Tribunal: TJDFT
Processo: 0730245-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. EXCESSO NA LEGÍTIMA DEFESA. RECONHECIMENTO DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO ART. 40-A DA LEI MARIA DA PENHA. MOTIVAÇÃO IRRELEVANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que afastou a aplicação do art. 129, § 13, do Código Penal e reconheceu apenas o art. 129, § 9o, declinando da competência para Vara Criminal comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agressão praticada pelo acusado contra sua companheira, em contexto de discussão doméstica, configura hipótese de incidência da Lei no 11.340/2006; (ii) estabelecer se a competência para o julgamento deve permanecer no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 40-A da Lei no 11.340/2006 dispõe que a aplicação da Lei Maria da Penha é obrigatória em todas as situações de violência previstas no art. 5o, independentemente da motivação dos atos ou da condição do agressor e da vítima, ampliando o escopo protetivo da norma.
4. A palavra da vítima assume especial relevo em crimes de violência doméstica, por ocorrerem usualmente em ambientes privados e sem testemunhas.
5. A alegação de legítima defesa não se comprova de plano, havendo indícios de excesso na reação do acusado, o que exige instrução probatória para avaliação.
6. O relacionamento íntimo e a coabitação entre acusado e vítima evidenciam a incidência da Lei Maria da Penha, o que atrai a competência do Juizado especializado.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPP, art. 581, II; CP, arts. 129, §§ 9o e 13; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 40-A.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Conflito Negativo de Jurisdição, Acórdão 2010130, 0717595-28.2025.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, Câmara Criminal, j. 11.06.2025, DJe 23.06.2025.